Tribunal: TJMT
Processo: 1052459-16.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052459-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Enriquecimento sem Causa, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DAMACENO - CPF: 144.127.809-53 (APELANTE), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), ARIADNE ROSA DAMACENO - CPF: 047.253.551-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
BANCÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

CÉDULA
S
DE CRÉDITO BANCÁRIO.

CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO
DO
APELO. TÍTULO EXECUTIVO EX
TRAJUDICIAL CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Embargos à
Execução, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais.
O
apelante pleiteia
:

(i) o deferimento da gratuidade de justiça; (
ii
) o recebimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo
; (
iii
) a aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova; (
iv
) a extinção da ação de execução; (v) a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que tratam dos encargos moratórios, multa e honorários
advocatícios
; (vi) a revisão dos cálculos da execução, declarando excesso no valor
da dívida
; (
vii
) o afastamento da capitalização dos juros e demais encargos moratórios; (
viii
) o reconhecimento da ilegalidade da aplicação de taxas acima da média praticada pelo Banco Central;
e
(
ix
) a remessa do feito à contadoria do juízo em caso de divergência quanto aos cálculos
.
Em sede de contrarrazões, a recorrida vindicou o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da
dialeticidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em

verificar se
: (i)
o recurso deve ser conhecido quanto aos pedidos de
deferimento dos benefícios da justiça gratuita
e de c
oncessão de efeito
suspensivo
;
(
ii
)
a ação de execução deve ser extinta
,
por ausência
dos pressupostos legais
e por restar afastada a caracterização da
mora
; (
iii
)
a
s
cédula
s
de crédito bancário pactuada
s
entre os litigantes se constitu
em
em título extrajudicial líquido e exigível, assim como sua legalidade
e eventual excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os pedidos
de justiça gratuita
e de
efeito suspensivo e não comportam conhecimento: o primeiro,
por ausência de interesse processual, uma vez que já concedido na origem
; o segundo,
por
inadequação da via eleita.

4.
Não há que se falar em extinção da ação executiva quando presentes todos os requisitos legais para seu ajuizamento, sendo o título executivo extrajudicial devidamente instruído com planilha demonstrativa que atende às exigências
legais.

5. I
nexistindo abusividade nos encargos aplicados no período de normalidade contratual, resta plenamente caracterizada a mora do devedor, legitiman
do o prosseguimento da execução
.

6
.
A revisão judicial de cláusulas contratuais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade, o que não ocorre no presente, sobretudo porque os juros remuneratórios pactuados
situam-se
em patamar condizente com a média de mercado

praticada no tempo da contratação.

7.
Em que pese os juros moratórios previstos no instrumento se mostrarem abusivos, a memória de cálculo utilizada na demanda executória para apuração do
quantum
devido pelo apelante utilizou como parâmetro o patamar de 1% (um por cento) ao
mês, com capitalização de forma simples, o que está de acordo com a legislação e a jurisprudência acerca da matéria.

8.
Os honorários extrajudiciais de 10% foram pactuados em conformidade com o art. 28, § 1º, IV, da L
ei n
. 10.931/2004, não ultrapassando o limite legal.

9
.
Não há comprovação de excesso de execução, tampouco necessidade de remessa à contadoria judicial, pois os cálculos estão devidamente
fundamentados em cláusulas claras e expressas nos instrumentos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo líquido, certo e exigível quando acompanhada de memória de cálculo adequada
.
2
.
Não caracteriza excesso de execução ou abusividade quando os encargos financeiros foram pactuados dentro da média de mercado e dos limites legais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.012, 798 e 85, § 11;
CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 52, § 1º; Lei n. 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, Súmula n. 297,
AgInt
no
AREsp
n. 1.775.164/MS,
REsp
n. 1.061.530/RS, Súmula n. 382,
AgInt
no
AREsp
n. 2.417.472/RS, Tema n. 28, Súmula n. 379, Temas n. 246 e n. 247; TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, 1016838-36.2016.8.11.0041, 0008414-10.2014.8.11.0003, N.
U 1000248-02.2024.8.11.0009, N.U 1013324-34.2023.8.11.0040, e N.U 1007256-77.2023.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
JOS
É
CARLOS DAMACENO

contra
sentença proferida pel
a MM. Juíza de Direito
Rita
Soraya
Tolentino
d
e Barros
, da
2ª Vara Especializada
e
m Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, q
ue nos autos dos
Embargos à
Execução
c
om Pedido
d
e Efeito
Suspensivo

opostos
em desfavor da
COOPERATIVA
DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,

julgou im p rocedente s o s pedido s inicia is

(id.

273578965
)
.

Em suas
razões recursais, o apelante sustenta

que sua atual situação econômico
-
financeira

não lhe permite arcar com o pagamento das custas

processuais

sem prejuízo do seu próprio

sustento
, consignando a necessidade de lhe serem deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Como prejudicial de mérito,
alega
que a planilha de cálculo apresentada pela instituição financeira não é hábil a instruir a execução, por não demonstrar a liquidez da obrigação nem detalhar adequadamente a evolução do débito, impossibilitando examinar com exatidão a formação da dívida cobrada desde a sua origem,
os encargos e os percentuais incidentes, motivo pelo qual entende que a ação deve ser extinta.

Quanto ao mérito,
assevera
que
as taxas
de juros aplicadas
n
os
dois
contratos pactuados entre as partes são abusivas,

dada a discrepância
em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN
para operações da mesma natureza
, apontando excesso de execução.

Defende
a incorre
ção d
a incidência da multa moratória
e
a nulidade d
e cláusulas contratuais descrita
s em amb
os o
s
instrumentos
,
instruindo
o recurso com parecer técnico.

Informa ter
oferecido

bem
como garantia nos autos da execução para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, destacando que o apelado não se manifestou a
respeito
,
e
reitera
a
disponibilização
d
este mesmo
objeto
como caução para fins de suspensão do processo executivo durante a tramitação
recursal
.

Com essas considerações,
postula
:

(i)
o deferimento da gratuidade de justiça
; (
ii
)
o recebimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo
; (
iii
) a aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova; (
iv
)
a extinção da ação de execução, por

ausência dos pressupostos legais
e por restar afastada a caracterização da mora
; (v)
a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que tratam dos encargos moratórios, multa e honorários advocatícios
; (vi) a revisão d
os cálculos
d
a

execução,
declarando
o excesso no valor
de
R$ 26.361,71 (vinte e seis mil trezentos e sessenta

e um reais
e setenta e um centavos); (
vii
)
o afastamento da capitalização dos juros
e demais encargos
moratóri
o
s;

(
viii
)

o reconhecimento da ilegalidade da aplicação de taxas acima da média praticada pelo Banco Central
; (
ix
)
a remessa do feito à contadoria do juízo em caso de divergência quanto aos cálculos;
e (x) a condenação da instituição financeira
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários

advocatícios
,
no importe de 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado

da causa
.

A

recorrid
a
apresentou suas contrarrazões,
pugnando
pel
o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela rejeição do apelo
(id. 273578981).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

O demandado intenta que o apelo não seja conhecido, haja vista afronta ao princípio da dialeticidade.

Razão não lhe assiste.

Cediço que o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Na hipótese, verifica-se que o apelante

expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, de forma que inexiste afronta ao princípio da dialeticidade.

Por certo, “
como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024).

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

No entanto, é certo que o recurso deve ser parcialmente conhecido.

O requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação. (...)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3º, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

Para mais, a solicitação de gratuidade de justiça carece de interesse processual, porquanto o Juízo sentenciante já deferiu o benefício ao recorrente, a teor do que se observa da decisão de id. 273578954.

Com efeito, conforme certidão de id. 274154381, o apelante “
possui justiça gratuita deferida nestes autos
” e, inexistindo revogação, impugnação ou qualquer elemento que denote modificação superveniente da decisão concessiva, não há necessidade de nova análise ou deferimento em sede recursal.

Deveras, o benefício projeta seus efeitos por todo o curso da demanda, inclusive no segundo grau de jurisdição, ressalvada a ocorrência de fatos novos ou impugnação da parte contrária com demonstração de alteração da situação financeira, o que não se constata na espécie.

A propósito, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Logo, não há interesse a respeito desta matéria, razão pela qual o recurso também não merece conhecimento neste particular.

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos de efeito suspensivo ao recurso e de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulados pelo apelante.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ CARLOS DAMACENO

opôs
Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo
em face d
a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
objetivando
a extinção do processo executivo movido pela instituição financeira
;

a declaração de nulidade d
e
cláusulas
dos instrumentos
pactuados entre as partes

(
C11231147-0 e C11230377-0
)
; a revisão dos contratos e dos cálculos da execução, para que seja excluíd
a
a quantia de

R$ 26.361,71 (vinte e seis mil trezentos e sessenta

e um reais
e setenta e um centavos)
, tida
como em excesso
;
o afastamento da capitalização dos juros
e demais encargos
moratóri
o
s

no cômputo do saldo devedor
;

e
o reconhecimento da ilegalidade da aplicação de taxas acima da média praticada pelo Banco Central
(id.
273578933
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou im
procedentes os
pleitos
iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Compulsando o feito, verifico que avença se trata dos contratos -
C11231147-0 - id nº 174478618 – pág. 03
em que
está
sendo cobrado os remuneratórios 2,99%
a.m
, os juros de mora fixados em 59,918%.
a.a
, e
C11230377-0 (id nº 174478620
- pág. 03 -
juros remuneratórios
aplicados para o patamar de 2,99%
a.m
, e
juros de mora
que estão fixados no patamar de 59,918%.
a.a
– id nº 174478600- pág. 08, qual visa a redução.

Ora, analisando o feito, tenho que os juros remuneratórios aplicados estão dentro do patamar legal, eis que o aplicado pelo BACEN para a espécie é de 0,20%
a.m
a 2,40%
a.a
e 7,48%
a.m
e 137,75%
a.a
, senão vejamos:
https
://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?
codigoSegmento
=1&codigoModalidade=402101&historicotaxajur
osdiario_atual_page=2&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-12-24

No caso trata de taxas de juros pré-fixados em parcelas fixas inexistindo o abuso sustentado na exordial. Assim, tenho que não
merece
reparo nesse sentido.

A capitalização prevalece, pois assim, as partes avençaram, considerando que o percentual da taxa anual é superior a mensal, refutando a referida capitalização.

Com relação aos encargos moratórios, nos dois títulos
excutados
fez incidir remuneração cumulada com juros remuneratórios anuais e efetivos de 59,918585, ou seja, capitalizados como expresso no contrato nos
Encargos Moratórios
– parágrafo único, mais multa, encargos legais e compatíveis entre si.

Mesmo assim, quando da execução do débito aplicou os juros remuneratórios constantes das cédulas, mais juros de mora de 1% ao mês cumulado e multa de 2%. Não havendo reparo a ser feito.

Assim, não vejo razão para alteração das Cédulas ou reconhecer o excesso apontado pelo autor.

Mais, em caso de embargos à execução, dispensável garantia de juízo, conforme disciplinado em Lei, sendo inviável a caução ofertada
pois
foi recebida a ação sem efeito suspensivo.

As CDBs (C11231147-0 e C11230377-0) juntadas nos presentes embargos são títulos autônomos extrajudicial, possuindo a certeza, exigibilidade e liquidez, não estando afetas a nulidades.

Outro ponto a ser dirimido que não caracteriza abusividade constar nos títulos a cobrança de honorários advocatícios, posto que na Ação Executiva
é
imperiosa sua arbitragem, ao limite delineado pelo magistrado.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de
Embargos à Execução e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil.

Isento a parte embargante das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por estar assistida pela justiça gratuita. (
...)
”
.
(id.
273578962
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do
qual pretende
:

(
i
) a aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova; (
i
i
)
a extinção da ação de execução
; (
iii
)
a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que tratam dos encargos moratórios, multa e honorários advocatícios
; (
i
v
) a revisão d
os cálculos
d
a

execução,
declarando
o excesso no valor
de
R$ 26.361,71 (vinte e seis mil trezentos e sessenta

e um reais
e setenta e um centavos); (
v
)
o afastamento da capitalização dos juros
e demais encargos
moratóri
o
s;

(
vi
)

o reconhecimento da ilegalidade da aplicação de taxas acima da média praticada pelo Banco Central
; (
vii
)
a remessa do feito à contadoria do juízo em caso de divergência quanto aos cálculos;
e (
viii
) a condenação da instituição financeira
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários

advocatícios
,
no importe de 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado

da causa
.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
salientar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do
CDC é imperiosa, sobretudo por estar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do referido Códex.

Aliás,
a orientação
está consolidad
a
na Súmula
n.
297 do STJ, segundo a qual
“
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”
.

A
inda
, “
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.775.164/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021).

Logo, pacífica a aplicação do CDC no caso.

No que se refere à inversão do ônus da prova, pertinente apontar que
não subsist
e
utilidade prática em sua a
preciação nesta fase processual
, considerando que a
instrução já se encontra encerrada, com a devida juntada de documentos pelas partes,

inclusive de laudo técnico
contábil pelo próprio apelante
,
não havendo controvérsia fática remanescente que reclame redistribuição da carga probatória
.

Ademais, a inversão do ônus da prova, embora admissível nas relações de consumo, constitui faculdade discricionária do julgador, condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência técnica do consumidor
-
elementos que,
in
casu
, não se revelam de forma contundente
.

Por esses
motivo
s, tal
pedido não comporta acolhimento.

Superado esse ponto, vale dizer que o apelante alega,
em sede de prejudicial de mérito, a ausência de liquidez do título executivo, ante a falta de planilha demonstrativa detalhada da evolução da dívida.

Contudo,
observ
a-se
que a instituição financeira instruiu a execução
(Processo n.
1042537-48.2024.8.11.0041
)

com os
documentos hábeis a
ampar
á-la, de acordo com o previsto no art. 798 do CPC, notadamente
as cédulas de crédito bancário
(ids.
169605969
e

169605971

dos referidos autos)
e a
s
respectiva
s
planilha
s
de cálculo
(ids.

169605968
e

169605970
, feito originário)
, nas quais constam
os elementos essenciais para aferir a evolução da dívida
.

Efetivamente, d
a memória de cálculo
apresentada
pela recorrida, extrai-se a incidência de j
uros
r
emuneratórios
de
2,99% ao
mês capitalizados de forma composta
, j
uros
m
oratórios
de
1% ao mês capitalizados de forma simples
,
e
m
ulta de inadimplência
de
2%
, além da data de aplicação da cláusula de vencimento antecipado para cada contrato (10/06/2021 e 30/04/2022), restando atendida a
exigência legal de detalhar a origem e os componentes do débito, garantindo ao executado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Conforme d
isciplina o art. 28 da Lei n.
10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.

A
ssim, não há que se falar em iliquidez do título ou ausência de requisito para a execução
, inexistindo razão para acolher a tese
aventada
.

No tocante
à
caracterização da mora
,
igualmente, o recurso não encontra amparo.

A respeito dos juros remuneratórios
, é cediço que o STJ, sob a égide dos repetitivos, ao julgar o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, firmou

entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto
n.
22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não
implica, por si só, abusividade
, senão vejamos
:

“(
...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
-
art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...)”.
(STJ,
REsp
n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009)
.

No mesmo sentido é a Súmula n. 382 do STJ, segundo a qual “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Em consulta ao

site

do Banco Central do Brasil,
nas datas dos instrumentos pactuados entre as partes, a taxa média de mercado dos juros para a operação em comento (“Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total”
, disponível em

https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
) era de

2,44% ao mês (em 04/03/2021) e de 2,35% ao mês (em 27/07/2021)
.

Na
s
Cédula
s
de Crédito Bancário n.
C11231147-0 e C11230377-0
(id
s
.
273578974 e 273578975
)
,
observa-se que foi estipulada a taxa de juros de
2
,99
% ao mês, ou seja,
não há abusividade ou
oneros
idade excessiva, já que os encargos pactuados são pouco
superior
es

à média
praticada
no mercado
no tempo da contratação.

Sobre o assunto:

“
(...)

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central
para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
(
...)”
.
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024)
.

De fato, o
s juros remuneratórios
pactuados

foram estabelecidos em patamar condizente com a taxa média de mercado da época para a modalidade contratada,

o que descaracteriza a
suposta

abusividade
, não logrand
o êxito o apelante em comprovar
a existência de desvantagem exagerada que justificasse a revisão contratual, o que é exigido pelo Código de Defesa do Consumidor para a intervenção judicial em
instrumentos d
essa natureza.

Destarte,
a revisão judicial de cláusulas contratuais somente é
admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade, o que não ocorre no presente, e o simples fato de
o
apelant
e
considerar

a taxa de juros elevada não autoriza o Poder Judiciário a intervir na relação contratual, especialmente
quando os encargos se mostram compatíveis com as práticas de mercado
e evidenciado que, no momento da contratação, o autor estava ciente de todos os encargos,
que constam de maneir
a clara no instrumento.

Desse modo
, devidamente caracterizada a
mora
do apelante
.

De acordo com
o Tema n. 28 do STJ: “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”.

Devida, então, a demanda executória ajuizada pela
recorrida, inexistindo irregularidade que possa justificar a descaracterização da mora, permanecendo válida a cláusula de vencimento antecipado do contrato, que foi acionada em decorrência da inadimplência do devedor.

Em relação
aos juros moratórios,

pertinente apontar que
o STJ
estabeleceu
su
a limitação
em
1% (um por cento) ao mês.

É o que restou assentado na Súmula n. 379
da Corte Cidadã
, a qual dispõe que “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
”.

N
o
s
instrumento
s
em questão,

verifica-se
que
“
a contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, com juros anuais efetivos de
59,918585
% (
CINQUENTA E NOVE
VI
́
RGULA
NOVECENTOS E DEZOITO MIL, QUINHEN
TOS E
OITENTA E CINCO
MILHONÉSIMOS POR CENTO)
”,
cláusula esta que se mostra abusiva e, portanto, ilegal.

Contudo, depreende-se da
memória de cálculo
utilizada para a demanda executória
(
ids.

169605968 e

169605970, na origem
)
,
que
foram empregados no cômputo do
quantum
devido
pelo
apelante
juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados de forma simples
, o que está em consonância com a jurisprudência
retrocitada
.

Diante disso,
inexist
e
onerosidade excessiva
quanto aos juros moratórios utilizados no cálculo da execução
.

No que tange
à multa moratória, prevista no
s
instrumento
s
em 2% (dois por cento),
tampouco há abusividade, já que se encontra em consonância
com o limite legal estabelecido pelo art
.
52, § 1º, do CDC
,

tratando-se de previsão contratual legítima e usual em relações de crédito bancário.

Em verdade
,
“
não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados no contrato, mais multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, portanto, encargos legais e compatíveis entre si
” (TJMT, N.U 1000248-02.2024.8.11.0009, Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024).

Por isso, não há fundamento jurídico ou fático para a redução ou modificação dessa penalidade contratualmente ajustada entre as partes, permanecendo válidos e exigíveis os valores executados pela instituição financeira.

No que concerne à capitalização de juros, importa citar o teor dos Temas n. 246 e n. 247 do STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
. (Tema n. 246, STJ)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
(Tema n. 247, STJ).

N
ess
a linha intelectiva, constata-se que é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
, podendo se dar, inclusive, de forma
diária, desde que expressamente
pactuada
.

No caso, a
s
cédula
s
de cré
dito bancário em discussão preveem
a capitalização mensal dos juros no tópico “ENCARGOS”, dispondo que “
o empréstimo
está sujeito a juros à taxa efetiva de
42,410069
% (
QUARENTA E DOIS
V
Í
RGULA
QUATROCENTOS E DEZ
MIL,

SE
SS
ENTA E NOVE MILHON
É
SIMOS POR CENTO) ao ano (2,
990000
% ao mês), capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE
”, motivo pelo qual se afigura legítima a sua cobrança.

No tocante
às despesas de cobrança e honorários advocatícios, os contratos estabelecem que “
no caso de inadimplência de qualquer obrigação aqui assumida, além dos encargos remuneratórios e moratórios acima pactuados, serão devidos pelo (s) ASSOCIADO (S) todas as despesas de cobrança da dívida além de honorários advocatícios extrajudiciais de 10 % (dez por cento) do valor total devido e judiciais de 20% (vinte por cento), também sobre o total da dívida apurada
”.

A respeito
, o
art. 28, §

1º, IV, da Lei n. 10.931/2004, preceitua que
na cédula de crédito bancário poderão ser pactuad
as
as
despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido
.

Desse modo, constata-se que nas avenças em
comento
a previsão se encontra em conformidade com
o

retrocitado

dispositivo legal,
não havendo que se falar em abusividade.

Por certo, “
é
lícita
a
cláusula contratual que estabelece a restituição de despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais, e estes últimos não podem superar o limite de dez por cento do total devido
”
(
TJMT,
N.U 1013324-34.2023.8.11.0040,
Rubens De Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)
.

Isto posto
, uma vez que os valores questionados pelo apelante foram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes, e ausente abusividade ou onerosidade excessiva
na ação de execução do
s
título
s
extrajudicia
is
,
reputa-se inviável o
provimento
do apelo
.

Nessa toada, plenamente válido o título executivo extrajudicial utilizado para subsidiar a ação de execução manejada pela apelada
, não se vislumbrando o alegado excesso de execução.

Ademais, não se mostra necessária a
remessa do feito à contadoria judicial
,
haja vista
que
as cédulas de crédito bancário em apreço contêm
os encargos financeiros contratados, prevendo expressamente a taxa de juros remuneratórios mensal e anual, além dos encargos moratórios.

Em situação análoga, este Sodalício
se
manifestou no sentido de que “
a perícia contábil é dispensável, pois a questão pode ser resolvida por análise documental e cálculos simples, conforme art. 464 do CPC
” (TJMT, N.U 1007256-77.2023.8.11.0037, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 02/11/2024).

Nesse sentir, imperiosa a manutenção da sentença
que
julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo apelante
.

Em face do exposto, conheço
, em parte, da apelação interposta por

JOSÉ CARLOS DAMACENO

e
, nesta extensão,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que co
ndicionados à prévia fixação
na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025